Tribunal: TJBA
Processo: 8001731-69.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001731-69.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA LIMA SANTIAGO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE CORREIA SANTOS, LETHICIA SILVA DE JESUS

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATOS COTISTAS EM LISTAS SIMULTÂNEAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Professor – Pedagogia do Município de Feira de Santana. A agravante obteve 51 pontos na prova objetiva, mas não teve sua prova discursiva corrigida por não alcançar classificação suficiente. Sustenta vício na metodologia de classificação adotada pela banca organizadora, sob o argumento de que candidatos cotistas foram incluídos simultaneamente em múltiplas listas (ampla concorrência e cotas), o que teria inflado artificialmente o número de classificados e reduzido o quantitativo de correções de provas discursivas. Requer a correção de sua prova e continuidade nas demais fases do certame.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da metodologia de classificação que permite a inclusão simultânea de candidatos cotistas em listas de ampla concorrência e de vagas reservadas, bem como se tal sistemática viola os princípios da isonomia, razoabilidade e vinculação ao edital, justificando a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A legislação de regência autoriza expressamente que candidatos cotistas concorram simultaneamente às vagas de ampla concorrência e às reservadas, não havendo ilegalidade na adoção dessa sistemática.
4. O edital do certame previu de forma clara a concorrência simultânea em múltiplas listas, vinculando a Administração e os candidatos às suas regras.
5. A presença de candidatos em mais de uma lista possui caráter classificatório e informativo nas fases intermediárias, não implicando ocupação múltipla de vagas.
6. A reserva de vagas somente se concretiza no momento da nomeação, ocasião em que cada candidato ocupa apenas uma vaga, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
7. Ausência de probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001731-69.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante LARISSA LIMA SANTIAGO e como agravados IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora